Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MÍNIMMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia que declarou a ilegalidade da prova decorrente da abordagem policial e julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, por consequência, absolveu o réu da prática do crime disposto no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se há nulidade da busca pessoal em razão da abordagem policial; ii) verificar se há provas suficientes acerca da materialidade e autoria da conduta do acusado que levem à sua condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A respeito da busca pessoal constante no art. 244 do CPP, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que os agentes estatais, em caso de abordagem, devem nortear suas ações de forma objetivamente motivada e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
4. A justa causa, contudo, exige a certeza da ocorrência de delito, mas somente fundadas razões a respeito. O comportamento suspeito do réu ao avistar a equipe da Polícia Militar autoriza a sua abordagem e posterior busca pessoal, conforme assente jurisprudência dos Tribunais.
5. Em análise ao conjunto probatório é possível aferir que as provas apontam, sem sombra de dúvidas, que o réu entregou a direção de motocicleta a pessoa não habilitada, razão pela qual correta a reforma da sentença para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição por uma restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido